Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702267-90.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI BATISTA COIMBRA, ALDAIR GAIA RODRIGUES APELADO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, CARMELITA FRANCISCA DA SILVA BATISTA D E S P A C H O Aos apelantes para se manifestarem sobre a petição de ID 57855422 e documentos que a instruem, na qual a parte apelada noticia o descumprimento de ordem judicial e requer a aplicação das astreintes já fixadas na decisão liminar de ID 54545280, em razão da permanência de invasão na Chácara 48 pelos possuidores da Chácara 306. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador